Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-18.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000875-18.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), YASMINI BARBARA VILELA - CPF: 062.460.061-08 (IMPETRANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEVIDAMENTE COMPROVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Hipótese dos autos em que a documentação ofertada oferece substrato comprobatório para a alegação de insuficiência de recursos e o consequente deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança impetrado por

YASMINI BARBARA VILELA
contra ato acoimado de coator atribuído ao juízo do juizado especial do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande (MM. Juiz de Direito Dr. Otavio Vinicius Affi Peixoto), ante o não recebimento de recurso inominado no bojo dos autos n. 1034768-77.2022.8.11.0002, em detrimento ao pedido de gratuidade da justiça ora formulado.

Defende a violação de direito líquido e certo sob o argumento de que não há razões para o indeferimento da mencionada benesse, tendo como fundamento guia a juntada de documentos suficientes quando intimado para comprovar a hipossuficiência.

Afirma que não possui condições para dispor das custas e requer a concessão do benefício com o consequente recebimento do recurso interposto.

O então i. Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, indeferiu o pedido liminar por inexistir
“
elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada
”
(id. 175856732).

Informações da autoridade coatora prestadas no Id. 178378681.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, a regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.

Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5º, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais, para a apreciação de atos lesivos a direito líquido e certo.

Os lindes que fundam o presente
mandamus
consistem no indeferimento da justiça gratuita, o que a parte impetrante, em suma, pretende desconstituir tendo como guia a alegação de hipossuficiência.

A assertiva de insuficiência de recursos feita por pessoa natural ostenta presunção de veracidade (§ 3º, art. 99, CPC), contudo, não é absoluta (
juris tantum
), sendo reconhecido ao julgador o aquilatamento no cotejo do conjunto dos autos a infirmar o pedido, em intelecção ao inciso LXXIV, artigo 5º, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

“[...] 1. A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação. [...] (STJ, AgInt na AR n. 6.666/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 18/5/2023)

Nesses termos, dispõe o Enunciado 116/FONAJE: “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
(XX Encontro – São Paulo/SP)”.

Ainda, o Enunciado n. 11 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal
. (APROVADO NO XII ENCONTRO – CUIABÁ)”.

Em consulta ao feito principal, a documentação juntada com a peça recursal foi a declaração de isenção do imposto de renda referente aos anos 2021 e 2022. Ademais, em feito distinto, via Mandado de Segurança n. 1000754-87.2023.8.11.9005, vê-se a concessão de decisão liminar favorável no mesmo sentido.

Dessa feita, a afirmação de hipossuficiência financeira e a documentação ofertada mais a qualificação profissional constada naquela inicial (autônoma) autorizam aplicar
a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
– PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
– COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º DA LEI Nº 1.060/1950 - ORDEM CONCEDIDA. A comprovação da hipossuficiência financeira para o custeio das verbas processuais autoriza o deferimento da
Justiça

Gratuita
à parte postulante, em observância ao disposto no art. 4º da Lei nº 1.060/1950. (N.U 1000638-81.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Em face do exposto, levando-se em consideração a demonstração de hipossuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que o recurso inominado interposto nos autos de n. 1034768-77.2022.8.11.0002 seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação.

Sem custas nem honorários advocatícios
(
art. 25, Lei n. 12.016/2009; art. 10, XXII, Constituição do Estado de Mato Grosso; art. 77, RITJMT; Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É o voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023